Tribunal: TJPA
Processo: 0816608-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816608-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSEF DE SOUZA BRANDAO

FISCAL DA LEI: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA que decretou a prisão preventiva de Josef de Souza Brandão, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), contra criança de 9 anos, sua enteada. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta, fragilidade probatória, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos;

(ii) se é possível o revolvimento probatório na via estreita do habeas corpus para aferição de autoria e materialidade;

(iii) se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para os fins cautelares pretendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matérias relacionadas à ausência de prova da materialidade e indícios de autoria demandam dilação probatória e não podem ser analisadas em habeas corpus.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, cometido contra criança de tenra idade, em contexto de relação de confiança e reiteradas oportunidades.

5. A segregação cautelar foi mantida por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e de possível coação a testemunhas.

6. Medidas cautelares diversas foram expressamente afastadas pelo juízo de origem, por serem inadequadas ao caso concreto.

7. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não é adequada para a análise de provas e contradições nos depoimentos quando ausente flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na gravidade do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. 3. A suficiência das medidas cautelares deve ser apreciada de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 10019660, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.06.2022, pub. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alexandre Roberto da Costa Ribeiro, OAB/PA 33.902, em favor de Josef de Souza Brandão, atribuído ato coator ao Juízo da Vara de Inquérito Policiais de Belém/PA, nos autos nº 0814189-70.2025.8.14.0401, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), contra menor de 9 anos.

O impetrante sustenta que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta, sendo pautada em argumentos genéricos.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita, e jamais esteve foragido, motivo pelo qual entende que não subsiste risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

Defende que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e proibição de contato com vítima e testemunhas, seriam suficientes e adequadas.

Alega, ainda, a ausência de provas definitivas quanto à materialidade do crime, destacando que o laudo pericial não foi concluído e que os relatos da vítima foram contraditórios quanto à frequência dos supostos abusos. Informa que a mãe da vítima será arrolada como testemunha de defesa.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com substituição por cautelares diversas (art. 319 do CPP), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29338368).

Em parecer (Id. 29424359), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, alegando a inexistência de laudo pericial conclusivo quanto à materialidade do delito, bem como contradições nos depoimentos prestados, além da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DO CONHECIMENTO PARCIAL

No que tange ao argumento defensivo de fragilidade probatória, consubstanciado na alegação de ausência de laudo definitivo que comprove a violência sexual sofrida pela vítima, bem como nas supostas contradições dos relatos testemunhais e da própria vítima, entendo que não é possível o revolvimento fático-probatório na via eleita, devendo tais matérias ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual penal.

Nesse sentido, tem-se que a via estreita do habeas corpus não é adequada para análise de matéria que requer produção de provas e exame aprofundado do acervo probatório, conforme reiterada jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, CAPUT, INCISO II, TODOS DO CPB.
AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA NÃO CONHECIMENTO. A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O HABEAS CORPUS É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO
PROBATÓRIA
.
NA HIPÓTESE, NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. DA
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AO DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA
MATERIALIDADE
E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA
, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS, HAVENDO NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. (10019660, 10019660, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-27) Grifei.

Dessa forma, não conheço da parte do pedido que versa sobre a
ausência
de
autoria
e
materialidade
, por demandar dilação
probatória
.

DO MÉRITO – PRISÃO PREVENTIVA

Na parte conhecida, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão judicial apontou, de forma expressa e fundamentada, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, diante da gravidade real do fato e da posição de confiança ocupada pelo paciente no seio familiar da vítima.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular fundamentou a imposição da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua enteada, de apenas 09 (nove) anos de idade, nos seguintes termos:

“[...] A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, requisitos que são identificados diante do fato do representado conhecer a rotina da infante, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode cooptar e assediar testemunhas e a própria menor, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a decretação da prisão. Outrossim, resta evidente a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade real do agente, que extrapolando todos os limites de confiança que lhe fora depositada praticou graves atos de violência sexual contra sua enteada, uma criança de apenas 09 anos de idade, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando sérios danos psicológicos e emocionais à vítima. Demais disso, indivíduos com tais comportamentos representam risco à sociedade como um todo, uma vez que podem cometer delitos desta natureza contra outras crianças e adolescentes, mormente de seu círculo familiar e de amizade, como foi o caso da vítima. Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva das condutas e a periculosidade real do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, como alhures demonstrado. Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSEF DE SOUZA BRANDÃO. [...]”

Em seguida, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, pedido este que foi novamente indeferido de forma fundamentada, por entender que não foram trazidos aos autos novos elementos capazes de desconstituir os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada. Destacou-se que a segregação se mantém necessária diante da gravidade concreta do delito, consistente na prática de abusos sexuais contra uma criança de 9 anos de idade, sua enteada, em contexto de convivência familiar e reiteradas oportunidades de vulnerabilidade.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da
materialidade
e indícios suficientes da
autoria
do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Tampouco se mostra viável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois o próprio juízo singular afastou expressamente sua suficiência diante da gravidade concreta da conduta.

Por fim, as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando esta se revela necessária e fundamentada em dados concretos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do presente habeas corpus

e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Josef de Souza Brandão.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025